Tribunal: STF
Processo: HC 69142
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
Ampla defesa: frustração do direito a  sustentação  oral  no
julgamento da apelação.
         Viola a garantia da ampla defesa o  julgamento  de  apelação
criminal, não obstante ja deferido o pedido  de  adiamento  formulado
pelo defensor do acusado.
         Frustrado, assim, o direito da  parte  a  sustentação  oral,
e nulo o julgamento, não cabendo reclamar  para  declara-lo  a  prova
impossivel de que, se utilizada aquela oportunidade legal de  defesa,
outra teria sido a decisão do recurso.